Tribunal: STF
Processo: ARE 1282037
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DA LEI 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. CONDENAÇÕES DE BRENDA, FABRÍCIO, GUSTAVO E CARLOS EDUARDO MANTIDAS. TRÁFICO DE DROGAS. FATO 2. Materialidade e autoria comprovadas. Acusados Brenda e Fabrício atuaram na comercialização de drogas para agente infiltrado, o que foi comprovado pelo depoimento do Policial e pelas filmagens trazidas aos autos. Palavra dos Policiais que merece crédito, uma vez que inexistentes contradições ou vestígios de intenção maliciosa. FATO 4. Materialidade e autoria demonstradas. Réu Gustavo realizou a venda de entorpecente ao agente estatal, ato devidamente registrado em vídeo presente nos autos.
    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FATO 1. Há elementos nos autos, igualmente, para embasar a condenação dos réus Carlos Eduardo, Fabrício, Brenda e Gustavo pelo delito de associação para o tráfico de drogas. Estabilidade e permanência do grupo criminoso demonstrados, não apenas considerando as datas dos atos de comercialização flagrados, mas também pela prova documental e pelos depoimentos das testemunhas Policiais Civis. MAJORANTE DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. A prova colhida indica que o grupo criminoso se valeu de processos de intimidação coletiva para a realização da atividade de tráfico de drogas. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. Não restou demonstrado o envolvimento de adolescente nas práticas delitivas.
    ABSOLVIÇÕES DE KAROLAINE, EVERSON, MILTON, TATIANA E ELISABETE CONSERVADAS. Prova insuficiente de que os acusados estivessem concertados entre si e com os demais, de modo a permitir imputar a eles o cometimento do delito de associação para o tráfico. A inexistência de eventos concretos a subsidiar as incriminações realizadas pelos Policiais Civis impede a certeza imprescindível a uma solução condenatória.
    DOSIMETRIA DAS PENAS. Basilares. A posição de liderança no grupo criminoso e de coordenação de ato de comercialização de drogas exercida por Fabrício justifica a nota negativa conferida ao vetor circunstâncias. A valoração desfavorável das consequências, diante da comercialização realizada em condomínio expressivamente povoado, à luz do dia, justifica-se para Fabrício, Brenda e Gustavo. Redimensionamento da elevação operada para Fabrício pelas circunstâncias, uma vez que exacerbada. Pena provisória. Reincidência de Fabrício. A agravante é constitucional, segundo entendimento do STF, uma vez que está de acordo com o princípio da individualização da pena e confere maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. Pena definitiva. A gravidade do processo intimidatório exercido pela associação criminosa, com expulsão de moradores, restrição de acesso a áreas de convivência e coação para a guarda de drogas, justifica a elevação operada pela majorante na fração máxima de 2/3 para todos os réus. Minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Descabimento. A condenação dos acusados pelo delito de associação ao tráfico demonstra a dedicação destes a atividades ilícitas, impedindo que usufruam da privilegiadora. MULTA. Penas redimensionadas para Fabrício, já que alterada sua pena-base. Impossibilidade de afastamento da sanção pecuniária, diante de seu caráter cogente.
    RECURSOS MINISTERIAL, DE BRENDA, DE GUSTAVO E DE CARLOS EDUARDO DESPROVIDOS. APELO DE FABRÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso LVII da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente